Tribunal: STF
Processo: RMS 39336
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Gervasio Alves de Carvalho, contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Na origem, o remédio constitucional foi impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública substituto, consubstanciado na Portaria de Pessoal n. 45, de 12 de abril de 2022, que indeferiu pedido de revisão de processo administrativo disciplinar, visando à anulação de pena de cassação de aposentadoria imposta ao impetrante.



    A autoridade competente no âmbito do processo administrativo disciplinar concluiu que o pedido de revisão não apresentava “fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada”, como exige o art. 174, caput, da Lei Federal n. 8.112/1990, pois a argumentação deduzida pelo interessado seria similar àquela alegada desde a apresentação de pedido de reconsideração, analisado e indeferido.



    No mandado de segurança, o impetrante sustentou que o fundamento principal do pedido de revisão consistiria em retratação escrita fornecida por Sérgio Caetano Azevedo, “motorista do caminhão retido na data dos fatos que deram origem ao PAD e de quem, supostamente, teria sido cobrada a vantagem indevida para liberação do veículo”. 



    Argumentou que a aludida declaração seria posterior à publicação da portaria do Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, a qual determinou a aplicação da pena de cassação da aposentadoria e que as informações veiculadas na nova manifestação do motorista diferiram daquelas prestadas em seu depoimento inicial, de tal forma a modificar, substancialmente, a conclusão alcançada no processo administrativo disciplinar.



    Alegou, em suma, que:



    “a declaração escrita e apresentada pelo SR. SÉRGIO CAETANO AZEVEDO constitui forte elemento probatório no sentido de demonstrar a inocência do IMPETRANTE com relação aos fatos que lhe foram imputados no processo administrativo disciplinar. Assim, levando em consideração também o argumento já exposto de se tratar de fato não apreciado no processo originário, constitui circunstância suscetível de justificar a inocência do servidor punido, nos termos do artigo 174 da Lei n° 8.112/90 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (documento eletrônico 3, p. 17)



    O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, denegou a ordem, sob o fundamento de que a precitada declaração, apesar de posterior à decisão que cassou a aposentadoria, referia-se a tema já apreciado no processo administrativo quando da análise de pedido de reconsideração, nos termos de manifestações das autoridades no âmbito do expediente disciplinar.



    O acórdão do julgamento ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGRAVO INTERNO. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS. DOCUMENTO NOVO JÁ ANALISADO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, consistente na edição da Portaria de Pessoal n. 45, de 12 de abril de 2.022, a qual indeferiu o Pedido de Revisão do Processo Administrativo Disciplinar que resultou na cassação da aposentadoria do impetrante.



    2. O impetrante, à época, era Policial Rodoviário Federal e foi denunciado por corrupção, visto que teria solicitado a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para liberar caminhão retido por supostas irregularidades. O motorista entregou o valor, após sacar e fotografar as cédulas. Ao final do Processo Administrativo, o policial teve sua aposentadoria cassada.



    3. Afirma que apresentou pedido de Revisão do Processo Administrativo (art. 174 da Lei 8.112/1990) baseado em alegado fato novo, consistente na declaração, assinada e registrada em cartório, do motorista do caminhão apreendido, na qual afirma que as características físicas do policial que lhe solicitou o dinheiro à época, não correspondem às do impetrante.



    4. Embora o impetrante alegue que o documento novo não teria sido levado em consideração na análise do seu Pedido de Revisão, consta no Despacho de Aprovação n. 00259/2022/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, o qual fundamentou o ato do impetrado que indeferiu o Pedido de Revisão (fl. 826, e-STJ, grifei): "6. No presente caso, não obstante a alegação consistente na declaração realizada pelo Sr. Sergio Caetano de Azevedo, de 14 de junho de 2021, onde afirma que não reconhece no ex- servidor como a pessoa que lhe solicitou vantagem indevida, verifica-se que tal declaração realizada pela vítima, condutor do veículo, após a solicitação do ex-servidor já foi matéria apresentada e analisada no curso do processo disciplinar, precisamente em sede de pedido de reconsideração, e já foram suficientemente discutidas quando da elaboração do PARECER n. 00825/2021/CONJUR- MJSP/CGU/AGU."



    5. O STJ entende que tendo sido observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em Processo Administrativo Disciplinar. No caso dos autos, não se verifica, em juízo de cognição sumária, violação ao devido processo legal. Nesse sentido:



    AgInt no RMS 49.015/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17.12.2021; e AgInt no REsp 1.888.486/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.12.2020.



    6. Por fim, observa-se que, embora a declaração tenha sido posterior à decisão de cassação da aposentadoria, a matéria referente à declaração, consistente na afirmação de que o declarante não reconhece o ex-servidor como a pessoa que lhe solicitou vantagem indevida, já foi apreciada no processo administrativo, quando do pedido de reconsideração. Isso se observa, repita-se, quando o Despacho de Aprovação n. 00259/2022/CONJUR-MJSP/CGU/AGU afirma: "verifica-se que tal declaração realizada pela vítima, condutor do veículo, após a solicitação do ex-servidor já foi matéria apresentada e analisada no curso do processo disciplinar, precisamente em sede de pedido de reconsideração." (fl. 826-e-STJ, grifei). A matéria, portanto, não é nova.



    7. Agravo Interno não provido”. (AgInt no MS n. 28.641/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 4/10/2022, DJe de 24/11/2022.)



    Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso ordinário, sustentando que a nova documentação apresentada não teria sido apreciada no processo administrativo disciplinar. Alega, em síntese, que o órgão competente para análise do pleito revisional se manifestou pelo indeferimento, “fundamentando-se exclusivamente nas conclusões já trazidas ao curso do Processo Administrativo Disciplinar”,“sem qualquer tipo de consideração sobre o documento novo juntado”.



    Requereu, então, o provimento do recurso ordinário, com a consequente concessão da segurança, determinando-se à autoridade coatora que “autorize a análise do pedido de revisão apresentado”.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que o recurso não merece provimento.



    Como relatado no writ, originariamente impetrado no STJ, o impetrante buscou segurança que impusesse à autoridade coatora a análise do pedido de revisão formulado na esfera administrativa.



    A pretensão não foi acolhida, contudo, pela Corte da Cidadania, sob os seguintes fundamentos:



    “Embora a aludida declaração tenha sido posterior à decisão que cassou a aposentadoria, o tema a ela referente — a afirmação de que o declarante não reconhece no ex-servidor a pessoa que lhe solicitou vantagem indevida — já foi apreciado no processo administrativo quando do pedido de reconsideração. Isso se observa, repita-se, quando o Despacho de Aprovação 00259/2022/CONJUR-MJSP/CGU/AGU afirma: ‘verifica-se que tal declaração realizada pela vítima, condutor do veículo, após a solicitação do ex-servidor já foi matéria apresentada e analisada no curso do processo disciplinar, precisamente em sede de pedido de reconsideração.’ (fl. 826-e-STJ, grifei). A matéria, portanto, não é nova”. (documento eletrônico 108, p. 7)



    De fato, compulsando os autos, verifica-se que o impetrante já havia apresentado o alegado “fato novo” ao formular pedido de reconsideração da decisão punitiva. No documento “Informação nº 117/2021/DIAPRO/CPC/CGADJ/CG”, da Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, consta que a defesa do acusado juntou “declaração do Sr. SÉRGIO CAETANO AZEVEDO, informando, em síntese, que não reconhece o PRF GERVÁSIO ALVES DE CARVALHO como sendo o policial que solicitou e recebeu o dinheiro”, conforme documentação de ID 0b1d6b1e (documento eletrônico 50, p. 22).



    A alegação foi examinada no âmbito do processo administrativo disciplinar pela Advocacia-Geral da União em opinativos que concluíram pela inexistência de argumento novo capaz de infirmar a convicção da autoridade julgadora. Registro, em especial, o teor do Despacho de Aprovação n. 01510/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, que acolheu o Parecer 00825/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU e tratou detidamente da argumentação trazida pelo impetrante:



    “5. Frise-se, por importante, que o reconhecimento do Requerente como sendo o policial rodoviário federal que pedira propina ao condutor Sérgio Caetano Azevedo não se baseara em mera declaração prestada pelo motorista do veículo de carga. Muito pelo contrário, a convicção do Excelentíssimo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública no processo disciplinar baseara-se no conjunto das fartas provas indiciárias inseridas na instrução do processo, à luz da teoria do livre convencimento da autoridade julgadora



    6. Assim, não havendo a referida autoridade, para seu juízo de convicção acerca do caso, valido-se isoladamente de declaração prestada pelo referido condutor de veículo de carga, obviamente, a apresentação posterior de nova e inverossímil versão dos fatos pela então testemunha Sérgio Caetano Azevedo não tem o condão de modificar, de forma peremptória, o entendimento da autoridade administrativa acerca dos fatos, máxime quando se verifica, ainda, que a nova declaração prestada pela então testemunha apresenta-se em total dissonância e desarmonia com os demais elementos que formam o conjunto probatório do processo disciplinar, que ao revés do Requerente comprovam haver sido GERVÁSIO ALVES DE CARVALHO a pessoa objeto da denúncia de pedido de propina e liberação ilícita de veículo de carga.” (documento eletrônico 50, pp. 37-38).



    Como se extrai da manifestação do órgão jurídico, a autoridade julgadora, para formar sua convicção sobre a prática do ilícito funcional, não se valeu apenas da declaração prestada pelo motorista do veículo, tendo se pautado, também, em outras provas produzidas no processo. Portanto, a suposta retratação posterior não teria aptidão para implicar, por si só, a absolvição do impetrante. Pelo contrário, de acordo com a avaliação realizada pelo órgão competente, a nova declaração não afastaria, de modo algum, o reconhecimento do ilícito.



     



    Registro que a análise vertida nos opinativos foi acolhida em decisão do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, que indeferiu o pedido de reconsideração, integrando, por consequência, a motivação do ato, como autoriza o art. 50, § 1º, da Lei Federal n. 9.784/1999.



    O apontamento realizado pelo órgão jurídico competente encontra respaldo nas manifestações produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar. Examinando o Relatório final elaborado pela Comissão Processante e o documento “Informação nº 205/2020/DIAPRO/CPC/CGADJ/CG”, verifica-se que a autoridade julgadora concluiu pela responsabilização do acusado, com base em depoimentos de diversas testemunhas, em especial nas declarações fornecidas por



    “Sr. ZILVAN ALVES DA SILVA (SEI! nº 3847331) - proprietário do veículo e denunciante -, Sr. SERGIO CAETANO AZEVEDO ASSINADO (SEI! nº 3847393) - motorista do caminhão supostamente extorquido -, Sr. DIVINO ANTONIO DOS REIS (SEI!nº 3847500) - motorista da escolta, que teria presenciado a ligação do motorista ao patrão e o saque do dinheiro - , assim como pelo interrogatório do acusado (SEI! nº 4273524)”. (documento eletrônico 50, pp. 5-6)



    Portanto, há elementos suficientes nestes autos no sentido de que a matéria trazida pelo impetrante no pedido revisional já havia sido, de fato, objeto de análise no âmbito do processo administrativo, como apontado na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. E, a despeito da retratação, a autoridade julgadora manteve a aplicação da pena, com fundamento no conjunto probatório.



    A partir desse quadro, não vislumbro demonstração de qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante, pois o pleito de revisão previsto no art. 174 da Lei Federal n. 8.112/1990, está condicionado à indicação de fato novo, o que não sucede no presente caso, considerando a decisão motivada proferida pela autoridade julgadora.



    O que o recorrente busca, de forma indireta, é a incursão desta Suprema Corte sobre o mérito da decisão administrativa, notadamente no que concerne à suficiência ou não do conjunto probatório para a manutenção da pena, diante da retratação escrita do Sr. Sérgio Caetano de Azevedo. A concessão da ordem postulada demandaria que este Tribunal apreciasse verticalmente a avaliação dos fatos e provas realizada pela autoridade estatal competente, o que não é viável, muito menos no âmbito de mandado de segurança, conforme reiterados precedentes desta Suprema Corte (RMS 34701 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11/9/2017; RMS 25300 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018).



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário, mantendo-se, em consequência, por seus próprios fundamentos, o acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator